Tribunal: STF
Processo: RE 72269
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
CIA. SIDERURGICA BELGO-MINEIRA. IMPORTAÇÃO DE LINGOTES DE ZINCO
DESTINADOS A COMPOR PRODUTO DE SUA FABRICAÇÃO E A VENDA. ISENÇÃO NÃO
RECONHECIDA COM BASE NO DECRETO N. 16 103/1923. II - NÃO OCORRENDO
AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 3, BEM COMO DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DAQUELE DECRETO, NEM DISSIDIO COM OS ARESTOS DESTA CORTE,
INDICADOS, NÃO MERECE CONHECIDO O EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.